Tribunal: TJSP
Processo: 2180168-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência da exequente contra decisão que indeferiu pedido de sucessão processual para inclusão dos sócios da executada no polo passivo. Irresignação que não prospera. Dissolução irregular da sociedade empresária que não enseja, por si só, a sucessão processual. Encerramento irregular da empresa ou sua inatividade que não se confundem com sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência da exequente contra decisão que indeferiu pedido de sucessão processual para inclusão dos sócios da executada no polo passivo. Irresignação que não prospera. Dissolução irregular da sociedade empresária que não enseja, por si só, a sucessão processual. Encerramento irregular da empresa ou sua inatividade que não se confundem com sua extinção. Inaplicável à espécie o quanto disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil. Documento emitido pela Receita Federal do Brasil – do qual consta que a empresa executada se encontra "INAPTA" em decorrência de "Omissão de Declarações" – que não é hábil a demonstrar que a empresa fora dissolvida. Decisum combatido que não comporta reparo. Recurso não provido.